Tribunal: TJES
Processo: 5008507-90.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008507-90.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TIAGO SILVEIRA MARQUES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5008507-90.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: TIAGO SILVEIRA MARQUES

RELATORA:THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Em análise aos autos, verifico que a embargante UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
opôs o presente Embargos de Declaração, inconformado com o acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Inominado. Alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão ora prolatado, haja vista que deixou de analisar relevantes argumentos como a inexistência de abusividade na conduta da recorrente e de obrigação de fornecimento de material por parte da cooperativa médica;

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que as questões apresentadas foram amplamente enfrentadas, de forma coerente e fundamentada. O que o embargante busca é tão somente a rediscussão do julgado.
Ora, alegou o embargante em sede de Recurso Inominado a inexistência de falha na prestação de serviços, de abusividade na conduta e de necessidade de fornecer material, argumentos devidamente enfrentados pelo juízo
a quo
, senão vejamos:

“Embora o autor tenha aderido ao plano de saúde oferecido pela requerida em 20/12/1996, a justificativa apresentada pela requerida não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante, haja vista que, em se tratando de um contrato de execução continuada
o mesmo se renova periodicamente e, consequentemente, atrai a aplicação da Lei nº 9.656/98.”
[...]

“Desta feita, entendo que a
recusa apresentada pela requerida se mostra abusiva
, conquanto estamos diante de um contrato em que se aplicam as
regras do CDC
e, consequentemente, da própria
Lei nº 9.656/98.
Assim, entendo
pertinente que a demandada forneça o KIT ARTROSCOPIA DE JOELHO COM RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR (ENDOBUTTON COM EQUIPO 4 VIAS).”

Com isso, fica evidente que tais argumentos já foram devidamente analisados pelo juízo de piso, portanto, resta demonstrado que os Embargos de Declaração ora interpostos buscam tão somente a rediscussão de matéria já apreciada na acertada sentença do juízo singular.

Por fim, no julgamento do Acórdão é possibilitado ao magistrado a manutenção da Sentença pelos mesmos termos por ela fundamentados, como é possível auferir do Enunciado 11, do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADOS Nº 11 – A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Em análise ao recurso interposto pelo Embargante, não vislumbro qualquer possibilidade de concessão de efeito modificativo, uma vez que os Embargos Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, não se verifica.

O propósito do Embargante, por tal pretensão, é unicamente reexaminar matéria outrora rediscutida ou rebatê-la, sendo esta já submetida à análise e julgamento no acórdão prolatado, que examinou o Recurso Inominado interposto, não sendo esse o objeto do presente Recurso, mas sim de sanar uma das irregularidades supramencionadas. Dessa maneira, os Embargos Declaratórios não merecem prosperar, uma vez que não preencheu o requisito do cabimento.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração, negando-lhes provimento em razão de não existir qualquer vício no julgado, não se adequando às hipóteses legais previstas para o recurso de Embargos de Declaração no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)